Tribunal: TJDFT
Processo: 0725942-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725942-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO NATALI LEPLETIER GUIMARAES, BRUNA FERNANDES GAUDENCIO NATALI AGRAVADO: MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA, LEONARDO TAVARES CHAVES, MARIA CECILIA ALVES CONSTANTINO, DOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelos autores contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, indeferiu a tutela provisória consubstanciada no pedido de determinação para que os réus se abstenham de promover cobranças extrajudiciais ou judiciais, protestos, negativação ou execução do contrato, até decisão final. É o seguinte o teor da decisão impugnada: “Cuida-se de ação, nominada "ação de rescisão contratual c/c nulidade/redução de cláusulas abusivas, pedido de restituição de valores pagos e com pedido liminar", ajuizada por LEANDRO NATALI LEPLETIER GUIMARES e BRUNA FERNANDES GAUDÊNCIO NATALI em desfavor de MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA, LEONARDO TAVARES CHAVES, MARIA CECILIA ALVES CONSTANTINO e DOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Requer a concessão de tutela antecipada provisória nos seguintes termos: “A concessão de tutela de urgência para que os réus se abstenham de promover cobranças extrajudiciais ou judiciais, protestos, negativação ou execução do contrato, até decisão final, uma vez que a conduta dos réus em ameaçar com a execução do contrato após a criação de legítima expectativa de flexibilização configura a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte autora, que se encontra em situação de vulnerabilidade emocional e financeira decorrente do divórcio e de problemas de saúde.” DECIDO. Extrai-se da narrativa inicial que os autores pretendem a rescisão do contrato firmado com os demandados em razão da separação do casal demandante ter comprometido a capacidade financeira para a compra do bem imóvel. Aduz que informou a situação superveniente (divórcio) à empresa responsável pela obra de reforma do imóvel e que foram acordados termos distintos dos contratados para a continuidade do ajuste. Contudo, as próprias partes requerentes indicam que a separação ocorreu “(...) apenas 04 (quatro) dias depois, em 19/01/2025 (...)” da assinatura do contrato e que apenas foi comunicada ao representante legal da empresa interveniente. A despeito, foram realizados alguns pagamentos posteriores a isto, ainda que a menor. Sobretudo, não emerge, neste momento processual, a percepção de necessidade da tutela de urgência, à míngua de qualquer indício de que as rés estariam efetivamente promovendo cobrança, seja ela extrajudicial ou judicial, dos valores pactuados no contrato "sub judice", razão pela qual afigura-se ausente o perigo de dano concreto e real, requisito jurídico inafastável ao acolhimento do pleito antecipatório, à luz do artigo 300 do CPC, o qual não pode se amparar em mera hipótese, circunstância incomprovada. No mais, até que se declare juridicamente eventual desfazimento do liame contratual (matéria de mérito), permanece hígido, a priori, uma vez que não consta manifestação específica das partes acerca de eventual distrato e/ou repactuação do que fora firmado. O estado de inadimplência, em tese, fomentaria eventuais cobranças, sem embargo, ainda, de evento externo (divórcio) não ensejar, por si só, a desconstituição do vínculo. Não se encontram demonstrados, por ora, os predicados do artigo 300 do CPC (plausibilidade do pretenso direito invocado e, ainda, fundado receio de dano manifesto, irreparável), como antes referido, razão pela qual IMPROVEJO o pedido antecipatório. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. À Secretaria para alterar o valor atribuído à causa para R$ 11.048.253,00 (onze milhões quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e três reais). Citem-se os réus, pelo correio, para apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que as mensagens transcritas na ata notarial juntada ao processo comprovam a intenção iminente dos agravados de promoverem a cobrança e execução do contrato em seus exatos termos. Afirmam que a cobrança fere a boa-fé objetiva, pois constitui conduta contraditória por parte dos agravados, que criaram a legítima expectativa nos agravantes de que os prazos, valores e condições de pagamento seriam flexibilizados em virtude do reconhecimento das dificuldades pessoais pelas quais estão passando. Destacam que a aceitação de aportes abaixo do cronograma original de pagamento configura supressio, com a perda do direito de exigir o cumprimento estrito dos termos contratuais. Ressaltam que a intenção de cobrança está demonstrada e que o contrato possui valor vultuoso, de aproximadamente R$ 11.000.000,00. Requerem, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os réus se abstenham de efetuar qualquer tipo de cobrança (judicial ou extrajudicial) relacionada ao contrato de compra e venda do imóvel, com posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 73389781). É o breve relatório. DECIDO. Analiso o cabimento do recurso. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia diz respeito à tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Quanto à probabilidade do direito, os autores postulam a rescisão unilateral do contrato e pedem a nulidade e redução de cláusulas alegadas abusivas e restituição de valores pagos. O contrato foi firmado em 15 de janeiro de 2025, para aquisição de imóvel localizado em SHIS QI 15, Conjunto 15, Casa 07, Lago Sul, Brasília/DF, matriculado sob no 14.040 no 1o Ofício de Registro de Imóveis, no valor de R$ 10.300.000,00 e um acréscimo de R$ 748.253,00 para reformas. O imóvel seria a casa na qual residiriam juntos, mas que, em virtude de fato superveniente (crise conjugal e divórcio), informaram aos réus a situação para possível desfazimento do negócio, oportunidade na qual lhes foram prometidos prazos, valores e condições de pagamento flexibilizados, gerando a legítima expectativa de uma cobrança mais branda das cláusulas contratuais e da configuração de supressio. Quanto à pretensão de rescisão unilateral do contrato, os seus termos são expressos ao excluir tal possibilidade: “CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 5.1 Embora este instrumento seja pactuado em caráter irrevogável e irretratável, caso o COMPRADOR deixe de efetuar o pagamento conforme estabelecido neste contrato, o VENDEDOR terá o direito de rescindir este acordo, sem prejuízo de perdas, danos e multas. 5.2 No caso do item anterior, o VENDEDOR poderá exercer o direito de cancelamento da venda, sem intervenção judicial (REsp n.o 1.789.863/MS), mediante simples notificação à parte que motivou o cancelamento, por qualquer meio eficaz de comunicação habitualmente utilizado pelas Partes, inclusive WhatsApp. 5.3 Em caso de desistência do COMPRADOR, o valor mencionado no item 2.2 (valor adicional por alteração do projeto) será considerado integralmente perdido, tendo em vista que os serviços já foram prestados e não há possibilidade de retorno ao projeto original. 5.5 Em caso de rescisão por inadimplência do COMPRADOR, incidirá o montante de 10% (dez por cento) do valor total da transação. 5.6 As Partes estabelecem que, em caso de rescisão, o valor até então pago será retido pelo VENDEDOR a título de perdas e danos, bem como consentem com o pagamento de 10% (dez por cento) referente à multa contratual por inadimplemento.” A supressio, é uma construção doutrinária adotada pela jurisprudência que se refere à perda de um direito ou expectativa por falta de exercício durante um período prolongado, criando uma expectativa legítima na parte contrária de que esse direito não será mais exercido. A surrectio é o surgimento de um direito para a parte contrária devido à expectativa criada pela inação da outra parte. Os agravantes alegam que, em virtude de fato superveniente (crise conjugal e divórcio), informada aos réus, obtiveram promessa de possível desfazimento do negócio, oportunidade na qual lhes foram prometidos prazos, valores e condições de pagamento flexibilizados, gerando a legítima expectativa de uma cobrança mais branda das cláusulas contratuais e da configuração de supressio. A situação descrita, contudo, não indica, neste momento processual, a ocorrência de surrectio nem de supressio. Com efeito, a inicial não narra inação continuada de modo a gerar expectativa sobre algum direito. Também não há demonstração de perda de um direito por ausência de exercício por tempo prolongado. O fato trazido é mera promessa, cuja existência depende de prova e cujas consequências dependem de análise sob o crivo do contraditório. A comunicação sobre a crise conjugal, ao que tudo indica, não foi informada a todos os contratantes, além de que a existência de mensagens de compreensão e de tranquilização sobre o rigor do contrato no momento da crise conjugal vivida pelos agravantes não configura, de imediato, supressio ou modificação definitiva dos termos contratuais, o que só pode ser constatado à luz do contraditório. Os pagamentos posteriores ao divórcio efetuados pelos agravantes, ainda que em montantes inferiores, indicam que o contrato continua em vigor, de modo que a mudança efetiva de seus termos deve se dar, se for o caso, apenas após a manifestação da parte adversa e da devida dilação probatória. Quanto ao perigo de dano, também não o vislumbro, seja porque ainda não há nenhuma medida efetiva de cobrança efetuada pelos agravados, seja porque a cobrança de contrato constitui exercício regular do direito, e não ameaça. Ademais, a tese de supressio e de legitima expectativa também pode ser suscitada em sede de defesa pelos agravantes, na hipótese de eventual cobrança judicial ou extrajudicial. Neste quadro, ausente a probabilidade do direito, não se vislumbra o provimento do recurso. Ausente também o perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 2 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)